Tribunal: TJES
Processo: 5003719-24.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003719-24.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE COELHO NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003719-24.2024.8.08.0014.

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
PEDRO HENRIQUE COELHO NUNES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTABILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por RODRIGO DOS SANTOS FERRARI em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora afirma que sofre pela FALHA na prestação de serviços da Requerida desde 11/2023, e embora DIVERSAS tentativas, inclusive com dois gerentes diferentes, nada foi feito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida nos autos, condenar a ré ao restabelecimento dos serviços de titularidade da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), cumulativa até o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento deste comando.

Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7712905, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de falha na prestação de serviços, pela falta de nexo causal. Ademais, impugna a aplicação da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer e alega a não configuração de dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou os números de diversos protocolos de contato com a parte requerida (ID nº8893428) – que não foram impugnados pela parte ré.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência probatória por parte do requerente, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC).

Importante destacar que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do autor, notadamente tendo em vista que sequer exibiu os áudios referentes aos diversos protocolos de reclamação constantes no ID nº8893428, nem mesmo trouxe aos autos a resolução dos referidos protocolos.

Ademais, este juízo entende que a simples juntada das telas sistêmicas não são suficientes para comprovar os fatos, visto que são produzidas unilateralmente.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORNECIMENTO DE INTERNET - MODEM FURTADO- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Diante da comprovada falha na prestação dos serviços e das tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, a outra conclusão não se chega senão a de que o incômodo sofrido pelo consumidor ultrapassou meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual faz jus à indenização por danos morais. 2. A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor.
3. A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192783-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021).

No que se refere a multa processual aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, diante da alegação da parte recorrente de que há abusividade na multa fixada pelo juízo sentenciante, entendo que o valor arbitrado é razoável, não havendo qualquer tipo de cobrança desarrazoada.

Inclusive, ao alegar a abusividade das multas fixadas, o recorrente dispõe seus argumentos de forma genérica, quais os motivos que levaram à percepção que tal multa é abusiva, devendo ser rejeitada tal tese.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)